Tribunal: TJMT
Processo: 0004135-10.2017.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004135-10.2017.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVONEIDE ALVES DA SILVA - CPF: 594.142.511-20 (APELADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI - CPF: 041.338.099-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0004135-10.2017.8.11.0024

APELANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: IVONEIDE ALVES DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE NATURAL – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – RETIFICAÇÃO DO PÓLO PASSIVO – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – SÚMULA 609 DO STJ – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. (Súmula 609 do STJ).

Em que pese insistir na alegação de má-fé do segurado/falecido, se a apelante não realizou exames prévios para comprovar a doença preexistente, não há como acolher a tese recursal pelo que, deve ser mantida a sentença que a condenou ao pagamento da indenização securitária em favor de seus beneficiários.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0004135-10.2017.8.11.0024

APELANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: IVONEIDE ALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
contra a sentença proferida na A
ção Ordinária de Cobrança de Seguro por Morte Natural
ajuizada por
IVONEIDE ALVES DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a seguradora ao pagamento do seguro e vida no valor de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (Súmula 43 do STJ), além de correção monetária pelo INPC, incidente desde a data da celebração do contrato até o efetivo pagamento do seguro (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13/03/2015), bem como ao

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o. Do CPC/15) (ID 72738033).

Em suas razões recursais (ID 72738035; 72738036; e 72738037), a apelante alega, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo ao argumento de que a
BRASILSEG COMPANHIA E SEGUROS S/A
detém 100% das ações da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A
em razão da reestruturação ocorrida em 2018 com a parceria firmada entre a
BB SEGUROS
e o
GRUPO MAPFRE.

Assim, requer a retificação no cadastro de autuação do feito o nome da Seguradora apelante para
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
com a devida exclusão de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

No mérito, defende que ao contrário do que restou consignado na sentença, a documentação juntada autos demonstra de forma inequívoca a preexistência de doença à época de contratação do seguro, bem como a ciência do segurado sobre as condições do contrato em que outorgava concordância.

Afirma que o segurado dolosamente ocultou todas as moléstias com o fito de ludibriar a seguradora, influenciando-a a aceitar risco que não condizia com a realidade, omitindo a existência das sérias doenças, que culminaram em seu falecimento.

Assevera que, conforme o documento emitido pelo médico que acompanhava o tratamento do segurado, foi possível verificar com clareza que há 18 anos o
de cujus
já havia sido atendido com os mesmos sintomas da doença que culminou em seu falecimento, sendo que o seguro com cobertura para morte natural foi contratado somente em 12/11/2014.

Sustenta que inobstante a seguradora não realizar exames nos segurados quando estes contratam o seguro, estes devem preencher uma ficha onde especificam vários detalhes de sua saúde, atual e regressa, tendo a oportunidade de noticiar a existência de qualquer doença ao longo de sua vida.

Assim, requer o acolhimento da preliminar para que seja retificado o polo passivo da demanda e, no mérito a improcedência da demanda em razão de que a preexistência de doença à época da contratação do seguro de vida o torna nulo, exonerando a seguradora da obrigação de pagar qualquer quantia à apelada.

Alternativamente, não sendo acolhida a tese de defesa, requer a reforma da sentença para que a incidência da correção monetária ocorra a partir do ajuizamento da demanda e os juros de mora a partir da citação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (IDs 72738043 e 72738044).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL No 0004135-10.2017.8.11.0024

APELANTE
:
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

APELADO: IVONEIDE ALVES DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
IVONEIDE ALVES DA SILVA
ajuizou a presente A
ção Ordinária de Cobrança de Seguro por Morte Natural
em face de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL,
requerendo o recebimento da indenização prevista na apólice de seguro de vida no 17012, proposta no 026957946, contratada por seu marido, falecido em 30/05/2016, tendo em vista a negativa de pagamento na via administrativa.

Ao apreciar o feito, o d. magistrado singular julgou procedentes os pedidos iniciais, nos termos relatados.

Inconformada recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à suposta ausência de cobertura para a hipótese de doença preexistente.

PRELIMINAR – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO

Alega a parte recorrente, preliminarmente, a necessidade de retificação do polo passivo ao argumento de que a
BRASILSEG COMPANHIA E SEGUROS S/A
detém 100% das ações da
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A
em razão da reestruturação ocorrida em 2018 com a parceria firmada entre a
BB SEGUROS
e o
GRUPO MAPFRE.

Assim, requer a retificação no cadastro de autuação do feito o nome da Seguradora apelante para
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS S/A,
com a devida exclusão de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A.

No entanto, razão lhe assiste.

Isso porque, analisando detidamente a apólice de seguro, constata-se que o segurado aderiu à proposta junto à
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A –
CNPJ 28.196.889/0001-43, a qual não figurou apenas como mera estipulante-mandatária no momento da operação.

Assim,
rejeito a preliminar
e passo à análise do mérito.

MÉRITO – COBERTURA

Tendo em vista que o contrato em questão está incluído no rol daqueles denominados de adesão, aos quais se aplica o Código de Defesa do Consumidor em virtude da expressa previsão do serviço securitário (art. 3o, §2o, do CDC), suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável ao consumidor, como preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas.

Partindo dessa premissa, a discussão cinge-se na negativa de cobertura do seguro em razão da omissão do segurado quanto à doença preexistente quando da contratação.

Pois bem.

Com efeito, o artigo 766 do Código Civil estabelece que
"se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido".

Ocorre que, na hipótese dos autos, não há nada que permita concluir que, ao tempo da assinatura do contrato, o segurado por má-fé ou qualquer outra intenção tivesse omitido informação ou feito declaração não verdadeira que pudesse levar a seguradora a rejeitar o contrato.

Desta forma, não se pressupõe a má-fé, que deve ser plenamente provada, ônus do qual a segurador não se desincumbiu.

Ademais, é firme a orientação no sentido de que, para fins de cobertura securitária, a seguradora não poderá invocar a alegação de doença preexistente do segurado se, quando da celebração do referido contrato, dele não exigiu o prévio exame de saúde ou não logrou êxito comprovar a existência de má-fé, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
:

“Súmula 609-STJ:
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

Assim, d
a análise do contexto fático probatório, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ser mais acertada
,
da qual me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 8363200):

“(...) Impende destacar, de plano, não haver duvidas que Libertino Benedito da Silva faleceu na data de 35.5.2016 (portanto em vigência do contrato de seguro) em decorrência das complicações causada pela doença de lúpus, que o acometia ha 18 anos da data de seu óbito.

Nesse sentido, o prontuário médico de fls. 296 e 299, elaborado quando de sua internação em 25.5.2016, informa que o falecido padecia ha 18 anos de lúpus, sendo constatada que uma das hipóteses diagnósticas dos padecimentos dele naquele momento seria decorrente da referida enfermidade. O prontuário de admissão hospitalar de fl. 306 também aponta nesse sentido.

O laudo médico de fl. 353, conclui o seguinte:

“Paciente Libertino Benedito da Silva, 56 anos, internado a pedido de ambulatório de reumatologia, no dia 25/05/2016 em meu plantão vespertino como médica plantonista com diagnostico de Lúpus Eritematoso Sistémico ha 18 anos e historia de emagrecimento importante por 60 dias, com o objetivo de investigação o quadro. Paciente no momento da internação encontrava-se orientado, com estabilidade hemodinâmica e afebril. Solicitados exames complementares para avaliação diagnostica, iniciada terapia nutricional complementar, mantido sob vigilância clinica criteriosa e tendo seguimento de consta médica pela médica assistente durante internação.”

Por outro lado, consta do laudo médico como causa da morte: “choque séptico, sepse de foco pulmonar, lúpus critemotasoso sistêmico” fl. 363.

Quanto a alegação de ausência do dever de indenizar em razão de doença preexistente, as razões da parte requerida não prosperam.

Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial uníssono, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar alegando, para tanto, a omissão de informações por parte do segurado acerca de doenças preexistentes a contratação, quando não exigir a apresentação de exames clínicos ou quando não provar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no momento da contratação, consistente na omissão deliberada de doença preexistente.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS. MÁ-FÉ. REEXAME. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos jurisprudência dominante do STJ, a seguradora não pode se eximir do dever de indenizar, alegando omissão de informações por parte do segurado, se dele não exigiu exames clínicos. 2. Reconhecida pelas instancias ordinárias, soberanas na análise probatória da causa, a ausência de doença preexistente quando da contratação do seguro, inviável a revisão das premissas fáticas que formaram sua convicção nessa instancia recursal (Sumula n° 7/STJ). 3. Agravo regimental não provido". (STJ, Terceira Turma, AgRg no Ag 1244815/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 21/5/2012)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO. OMISSÃO. MÁ-FÉ DO SEGURADO. TRIBUNAL ESTADUAL. RECONHECIMENTO. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N° 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acordão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos n°s 2 e 3/STJ). 2. Não é devido o pagamento de indenização decorrente de contrato de seguro de vida se, consoante o acervo fático soberanamente analisado pelo tribunal local, restar comprovado nos autos que o segurado silenciou a respeito de doença preexistente, sendo clara a má-fé em sua conduta. 3. A descaracterização da má-fé do segurado ao fornecer intencionalmente informações inverídicas e incompletas a seguradora demanda o reexame de matéria fática, circunstância obstada pela Sumula n° 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, Aglnt no AREsp 1310293/PB, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 4/10/2018 — sem grifo no original)

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso não diverge:

“RECURSO DE APELACAO CIVEL — ACAO DE COBRANCA DE SEGURO DE VIDA — OBITQ DO ESPOSO E PAI DOS SEGURADOS — PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFEASA — REJEITADA — MERITO — NEGATIVA DE COBERTURA — ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE — AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO — ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA — INDENIZAÇÃO DEVIDA — COBRANÇA INDEVIDA — RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS NA FORMA SIMPLES — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso dos autos. As quantias indevidamente descontadas na conta da segurada devem ter a restituição na sua forma simples, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa.” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 0000159- 40.2016.8.11.0085, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Goncalves, DJe 16/3/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS — SEGURO VIDA MULHER — DIAGNOSTICO DE CÂNCER DE ENDOMETRIO — NEGATIVA DE COBERTURA — ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE — AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO — ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA — INDENIZAÇÃO DEVIDA — DANO MORAL CONFIGURADO — MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO — VALOR QUE ATENDE AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para que a seguradora possa valer-se da alegação de doença preexistente, com o fito de ser exonerada do pagamento da indenização securitária, esta deve exigir a realização de exames prévios ou comprovar a efetiva má-fé do segurado, posto que essa não se presume. Demonstrado o ato ilícito pela negativa de pagamento do seguro contratado, impõe-se o dever de indenizar pelo dano moral experimentado. O valor fixado a titulo de dano moral merece ser mantido, pois, atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ/MT, Câmaras isoladas Cíveis De Direito Privado, N.U 0004303-65.2014.8.11.0008, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Vice-presidência, DJe 29/4/2019 — sem grifo no original)

Na situação em análise, presume-se que a seguradora não exigiu do segurado a apresentação de exames clínicos quando da celebração do contrato de seguro de vida, motivo pelo qual não pode agora deixar de cumprir o contrato baseada em incertezas e suposições, haja vista que a prova de tal alegação incumbiria a parte requerida, uma vez se tratar de fato extintivo do direito do autor.

Por outro lado, é consabido que a necessidade de observância do principio da boa—fé nos contratos de seguro possui expressa previsão no art. 765 do Código Civil, dada sua importância: “o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa—fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstancias e declarações a ele concernentes”.

Acrescente-se, ainda, que o segurado perdera o direito a garantia caso faca declarações inexatas ou, eventualmente, omitir circunstancias que possam Influenciar na aceitação da proposta ou na taxa do prémio (artigo 766 do Código Civil). Contudo, as declarações imprecisas e omissas devem ser realizadas de má-fé pelo segurado, cabendo a seguradora tal prova.

Depois, da prova produzida nos autos é possível extrair que não fora realizado qualquer exame clinico prévio pela seguradora requerida, bem como que não fora preenchida qualquer declaração de saúde pelos segurados quando da contratação. Ha que se ressaltar que a requerida sequer juntou aos autos copia do contrato de seguro devidamente assinado pelo falecido. Donde, por obvio, não é possível concluir a sua má-fé consistente na deliberada omissão da doença que lhe acometia.

Logo, a seguradora ré não se desincumbiu do seu dever de comprovar, de forma inequívoca, a má-fé do segurado no

momento da contratação do seguro. Afinal, a boa-fé é sempre presumida, enquanto que a má-fé necessita ser provada de forma contundente e sem resquício de duvida.

Assim, uma vez que a seguradora firmou o contrato sem que diligenciasse na realização prévia de exames clínicos, mostra-se desarrazoada a negative de pagamento da indenização securitária, mormente porque a mesma assumiu os riscos da contratação, ate’ pela natureza do pacto. A interpretação do contrato de seguro, típico contrato de adesão, deve pautar-se pelo “in dubio pro misero”, ou seja, sempre a favor do consumidor, conforme os artigos 6°, IV e VIII, e 47 ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Por ultimo, a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado, mas ela própria responder se não se acautelou suficientemente. Essa é exatamente a situação dos autos, a seguradora, ora embargante, não se precatou de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negocio, pois deveria ter exigido a realização de exames médicos prévios. Assim não fez, por isso, deve arcar com o resultado e com o risco do negocio entabulado, mormente porque recebeu o prémio correspondente.

Dessa feita, não comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, a seguradora não esta desonerada do pagamento da indenização securitária, restando lidimo o dever de efetuar o pagamento da apólice em favor da parte embargada.

Com relação ao valor da condenação duvida não ha que é de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), conforme documento de fl. 401. Ademais, com relação a legitimidade para recebimento, resta demonstrado que a autora mantinha com o falecido relação de união estável, havendo inclusive procuração subscrita pelos herdeiros, filhos do falecido e da requerente concedendo poderes para tanto (fls. 565/566).

DISPOSITIVO

Diante do exposto julgo procedentes os pedidos iniciais, o que fago para condenar o requerido ao pagamento do seguro de vida no valor de R$ 24.980,00 (vinte e quatro mil novecentos e oitenta reais), devidamente atualizado com juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (Súmula 43 do STJ), além de correção monetária pelo INPC, incidente desde a data da celebração do contrato ate 0 dia do efetivo pagamento do seguro (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 429.292/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 13/3/2015).

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da condenação (art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil). (...).”

Assim, depreende-se do caso, que o contratante não foi submetido a nenhum exame prévio para atestar o seu quadro de saúde ou ocorrência de doença preexistente quando da assinatura do contrato de seguro de vida, de sorte que a seguradora assumiu o risco em responder pela indenização.

Nesse sentido, não pode a seguradora após admitir o segurado, receber o prêmio pelo seguro contratado, deixar de proceder ao pagamento da indenização, notadamente porque não adotou as medidas necessárias para assegurar a real situação do contratante.

Portanto, devido o pagamento do seguro na forma contratada.

Com relação ao suposto equívoco quanto à incidência da correção monetária e juros moratórios, sem razão a apelante.

Isso porque, o STJ já pacificou o entendimento de que nos contratos de seguro de vida a correção monetária incide a partir da data de celebração do contrato até o dia do seu efetivo pagamento e os juros incidirão a partir da data da citação da seguradora, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A convicção a que chegou o acórdão acerca da ocorrência de danos morais no presente caso, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que,
nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. 3. Esta Corte tem entendimento de que a correção monetária tem incidência a partir da contratação do seguro.
Para que não se opere a reformatio in pejus, mantida a correção a partir da negativa de cobertura. 4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AgInt no AREsp 1615546/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).
(g.n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte Superior entende que a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado, e que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual.
Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a majoração ou minoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios enseja o revolvimento de matéria fático-probatória, além das peculiaridades do caso concreto, salvo quando o valor se revelar irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no presente caso. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1167778/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 13/12/2017).
(g.n.).

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego provimento ao recurso,
e elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021